Tribunal: STF
Processo: Rcl 50307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.11.2021 por Wilian Antonio Lima contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera que, “em 14/10/2021, foi promovido para o regime semiaberto doc. (em anexo), no qual está em regime fechado na Penitenciária de Lavínia II/SP, como pode ser visto em certidão de intimação do portal eletrônico (...).



    (...) permanece em regime fechado, em busca de cumprimento de pena em local adequado, em 3 de novembro de 2021, fora feito uma petição ao juízo da causa, requerendo providências nos moldes da súmula 56 do STF, como pode ser visto doc. (em anexo). Sem resposta! Doc. em anexo.



    Não fora dado cumprimento à Súmula vinculante 56 STF” (transcrição conforme o original).



    Este os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão de efeito suspensivo ativo nesta reclamação para impor à autoridade a seguinte medida para determinar que o reclamante cumpra sua pena em regime aberto ou prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado.



    (…) requer, após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para cessar a contrariedade a norma, que, com toda certeza, fará valer a força dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal, para determinar que o reclamante cumpra sua pena em regime aberto ou prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado”.



    3. Em 9.11.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 0004193-25.2019.8.26.0509, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e para resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra evidente contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Em 14.10.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 22.11.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP ressaltou:



    “O paciente atualmente cumpre pena na Penitenciária Lavínia II, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 01/07/2040.



    Em decisão datada de 14/10/2021, foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado.



    Não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da súmula n. 56 do STF, o que, inclusive, constou da r. decisão de deferimento de progressão de regime, conforme cópia em anexo. Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno. 



    Por ofício datado de 12/11/2021, a Unidade Prisional informou que toda a população carcerária está imunizada com a 1ª, 2ª e dose única da vacina contra a Covid-19. Ademais, são disponibilizados máscaras, álcool gel, higiene e desinfecção da Unidade.



    Por derradeiro, a Penitenciária informou que, no corrente ano, não houve caso positivo de Covid-19 e nenhum óbito desde o início da pandemia”.



    9. A autoridade reclamada assentou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, “necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno”. 



    Está evidenciado, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada e que não se busca o seu imediato atendimento, afirmando-se que poderia ser aguardado o prazo razoável para transferência, o que não se fundamenta em legislação e desatende a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Rcl n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. A pretensão deduzida na inicial “para determinar que o reclamante cumpra sua pena em regime aberto ou prisão domiciliar” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP ordene a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora